Tribunal: TJES
Processo: 5042146-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042146-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONES DO ROSARIO FILHO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5042146-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JONES DO ROSARIO FILHO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DO IDOSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE RUA. ROMPIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES. VULNERABILIDADE EXTREMA. DEVER DE AMPARO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACOLHIMENTO EM ABRIGO PROVISÓRIO QUE NÃO SUBSTITUI A ILPI. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obtenção de vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) formulados por Jones do Rosario Filho. Há nos autos notícias de que o autor, idoso de 66 anos, encontra-se desprovido de rede de apoio familiar, esteve em situação de rua no curso do processo e, em decorrência de questões médicas, está “restrito ao leito, sem autonomia funcional para atividades básicas da vida diária” (id. 19474437 - Pág. 2).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a responsabilidade solidária dos entes federados no amparo à pessoa idosa; (ii) se a atual permanência do autor em abrigo temporário para população de rua elide o direito ao acolhimento especializado em ILPI; e (iii) se restaram demonstrados os requisitos do art. 37 do Estatuto do Idoso para a internação institucional.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Constituição Federal, em seu art. 230, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade e garantindo-lhes o direito à vida. 2. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) prevê, no art. 37, o direito à moradia digna em instituição pública ou privada quando verificada a inexistência de grupo familiar ou carência de recursos. 3. No caso concreto, o parecer de id. 19474436 e os relatórios do CREAS confirmam que o autor foi abandonado por seus familiares e estava vivendo em situação de rua antes mesmo da prolação da sentença, sendo acolhido provisoriamente em abrigo destinado a adultos em geral ("Pop Rua"). 4. O abrigo provisório não supre a necessidade de cuidados especializados e permanentes exigidos pela condição de saúde e idade do autor, sendo a ILPI o equipamento adequado para garantir o mínimo existencial. 5. A responsabilidade entre Município e Estado é solidária, não podendo divisões administrativas internas obstar o exercício de direitos fundamentais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 230 CF/88; Arts. 3º e 37 da Lei nº 10.741/2003; Art. 15, V da LOAS.

RELATÓRIO

Jones do Rosario Filho, representado pela Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo. Afirma possuir 66 anos e encontrar-se em estado de saúde debilitado, necessitando de cuidados em tempo integral. Narra que era cuidado por sua ex-companheira, mas que esta não possuía mais condições físicas ou financeiras de mantê-lo, pleiteando vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

O Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo contestaram a demanda (id. 19474225 e 19474227), sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de dever de internação compulsória, alegando que o amparo deve ser prestado primariamente pela família e que o autor estaria sendo assistido pela rede de proteção social.

No curso do processo, novos relatórios sociais indicaram que a ex-companheira do autor mudou-se de residência e o deixou no imóvel anterior, de onde foi expulso, sendo encontrado em situação de rua pela equipe de abordagem social em março de 2025. O autor foi então encaminhado ao abrigo provisório "Pop Rua". Há notícia de internação do autor em setembro/2025, em razão de fraturas ósseas que o deixaram acamado (id. 19474437 - Pág. 2).

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor já estaria recebendo assistência estatal no referido abrigo e que não restaria demonstrada a falha administrativa que justificasse a intervenção judicial.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (id. 19474434), reiterando a necessidade de acolhimento especializado em ILPI, dada a sua condição de idoso dependente e o rompimento total dos vínculos familiares. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

A questão de fundo envolve a garantia do direito à vida digna de pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade social e de saúde. A Constituição Federal é clara ao estabelecer no art. 230 que o amparo ao idoso é dever estatal, especialmente quando a rede familiar se mostra inexistente ou omissa.

Compulsando os autos, verifica-se que a premissa adotada pela sentença recorrida não se sustenta frente à realidade fática descrita nos pareceres técnicos, notadamente no documento de id. 19474436. O referido documento, juntamente com o relatório do CREAS (id. 19474218), evidencia que antes mesmo da prolação da sentença, o autor já não contava com qualquer amparo da família e estava efetivamente em situação de rua.

A justificativa de que o autor estaria acolhido no abrigo "Pop Rua" e que isso supriria a pretensão autoral é equivocada. Como bem pontuado pela Defensoria Pública, o referido abrigo possui natureza provisória e destinação genérica a adultos em situação de rua, não possuindo a estrutura de cuidados contínuos, acompanhamento geriátrico e higiene especializada que uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) oferece.

O art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso é cogente:

"A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família."

O abandono familiar restou sobejamente provado quando a ex-companheira constituiu nova família e se mudou para outro município, deixando o idoso à própria sorte. O fato de o autor ser etilista crônico e possuir comprometimento na saúde mental apenas agrava sua dependência e a urgência de um acolhimento adequado, não podendo ser utilizado como escusa para a negativa de vaga.

Nesse sentido, não prospera a resistência dos entes públicos, baseada em divisões de competências administrativas (cofinanciamento e execução), em face da competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e da assistência social pública, da proteção e garantia das pessoas idosas, na inteligência do art. 203, inciso I c/c art. 230 da Constituição Federal e das disposições contidas na Lei n° 10.741/2003.

A obrigação discutida nos autos é solidária entre os três entes federativos, de modo que se pode optar por propor a ação contra um, alguns ou todos os obrigados. Em relação a solidariedade, o Supremo Tribunal fixou a tese no julgamento do RE 855.178 (Tema nº 793), ressalvado a possibilidade de direcionamento do cumprimento de sentença ou posterior ressarcimento através dos meios adequados.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo o Estado e o Município providenciar, de forma imediata e definitiva, a inclusão do recorrente em ILPI adequada às suas condições clínicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em fornecer e custear vaga para o autor em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), própria ou conveniada, que possua estrutura adequada à sua faixa etária e condições de saúde.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)